Tribunal: STF
Processo: RE 1478576
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fls. 2-3):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito Municipal de Gália que questiona os arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 52, de 12 de dezembro de 2022, do Município de Gália, que dispõe sobre a atualização monetária de tributos municipais e institui Programa de Recuperação Fiscal – REFIS – para promover a regularização de créditos do Município. Impossibilidade de análise de constitucionalidade quanto a normas infraconstitucionais (Lei de Responsabilidade Fiscal). Vício de iniciativa que não se verifica. Tema nº 682 da Repercussão Geral. Imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por violação ao art. 113 do ADCT da CF-88, que se aplica a todos os entes federativos, e não apenas à União. Concessão de benefício fiscal que não foi acompanhada de análise de impacto financeiro e orçamentário. Precedentes deste Órgão Especial. Desrespeito ao princípio da separação de poderes somente quanto ao prazo de regulamentação da referida Lei, inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias” constante do art. 3º da Lei Complementar nº 52, de 12 de dezembro de 2022, do Município de Gália. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GÁLIA alega que o acórdão recorrido viola “o art. 167-D da Constituição, visto que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 52, de 12 de dezembro de 2022 tendo como fundamento o art. 113 dos ADCT, fez cair por terra a previsão legal da possibilidade de ser dispensado o impacto orçamentário quando se tratar de proposições legislativas com propósito de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, o que inclui, in casu, o enfrentamento das consequências advindas com pandemia da COVID-19” (Doc. 5, fl. 2).



    Aduz que, no caso concreto, “o legislador local, com a intenção de atingir 02 (dois) objetivos louváveis, quais sejam, criar regras de incentivo fiscal para que o contribuinte pudesse deixar de ser inadimplente com o fisco Municipal, e, em contrapartida, reforçar o Erário público com o recebimento de Tributos, apresentou o Projeto de Lei complementar Substitutivo nº 005/2022, que por seu turno deixou claro que o “pano de fundo” que deu origem a aludida proposição era combater as consequências sociais e econômicas decorrente da Pandemia da Covid-19 no âmbito do Município de Gália/SP” (Doc. 5, fl. 9).



    Nessa linha, pondera que “muito embora o Projeto de Lei Complementar Substitutivo nº 005/2022, proposição esta que derivou o discutido art. 2º Lei Complementar Municipal nº 52/2022, tenha tramitado com ausência de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro nos termos do art. 113 dos ADTC, o mesmo encontra-se amparado pelo artigo 167-D da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 109/2020” (Doc. 5, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a constitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar 52/2022 do Município de Gália.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



     Conforme acima relatado, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GÁLIA ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar Municipal 52/2022, de origem parlamentar, ao argumento de que referidos dispositivos legais ofendem o art. 113 do ADCT, que determina que “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, bem como aos princípios da reserva legal e da Separação dos Poderes.



    Veja-se o inteiro teor da referida Lei Complementar Municipal:



    “Lei Complementar Nº 52, de 12 de dezembro de 2022



    RENATO INÁCIO GONÇALVES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GÁLIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR. 



    DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO A SER APLICADA NA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO-IPTU E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONSTANTES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, EXCETO ITBI, BEM COMO INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, DESTINADO A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DECORRENTES DE DÉBITOS DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS.



    Art. 1.º - Fica alterada a base de cálculo para a atualização dos tributos municipais, dentre os quais IPTU, ISS, e demais previstos no Código Tributário Municipal, para o exercício financeiro de 2023, no percentual de 8,82% (INPC-2021), bem como fica aprovado o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, destinado a promover a regularização de créditos tributários do município de Gália/SP, decorrentes de débitos do sujeito passivo pessoa física ou jurídica, inscritos ou não na dívida ativa, ou, ainda, que sejam objetos de execuções fiscais, cujos percentuais de descontos incidentes sobre multas e juros de mora serão de 50% a 95% a depender do número de parcelas pactuadas. 



    § 1.º - O valor venal da construção ou edificação permanente em imóvel urbano será obtido aplicando-se um percentual de 8,82% sobre esse valor, de conformidade com os critérios obtidos no exercício de 2022, para vigorar no exercício de 2023. 



    § 2.º - O percentual de reajuste constante no caput desse artigo não se aplica ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 



    § 3.º - Os contribuintes poderão quitar seus tributos em parcela única ou em parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a primeira a partir de março de 2023, e a última em 18 de dezembro de 2023. 



    § 4.º - o Alvará de Licença devidamente cadastrado e expedido pelo Poder Público Municipal em favor do contribuinte poderá ser quitado em até 03 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se a primeira a partir de março de 2023. 



    § 5.º - O Termo de parcelamento objeto do REFIS será considerado título executivo extrajudicial, para todos os efeitos legais. 



    Art. 2.º - O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS referido no caput do art. 1.º dessa lei será regido da seguinte forma: 



    I – para pagamento a vista, redução de 95% dos juros de mora e multa moratória; 



    II – para pagamento em até 06 (seis) parcelas, redução de 90% dos juros de mora e multa moratória; 



    III – para pagamento em até 12 (doze) parcelas, redução de 85% dos juros de mora e multa moratória; 



    IV – para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, redução de 80% dos juros de mora e multa moratória; 



    V – para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas, redução de 70% dos juros de mora e multa moratória; 



    VI – para pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas, redução de 60% dos juros de mora e multa moratória; 



    VII – para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas, redução de 50% dos juros de mora e multa moratória. 



    Art. 3.º - A forma que o contribuinte irá aderir ao REFIS e os demais que se fizerem necessários para conferir a execução do programa referido no caput do art. 1.º dessa Lei, será regulamento por Decreto do Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias.



    Art. 4.º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observando-se as vedações expressas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Art. 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os arts. 1.º, 2.º, 4.º e 11, da Lei Complementar n.º 031/2018.”



    Não obstante o Tribunal de origem tenha julgado o pedido integralmente procedente, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º supracitados, a parte ora recorrente insurgiu-se apenas quanto o art. 2º, a respeito do qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia mediante os seguintes fundamentos (Doc. 3, fls. 4-10):



    “A ação direta deve ser julgada procedente.



    A lei municipal ora questionada em fiscalização abstrata de constitucionalidade foi publicada com o seguinte teor: 



    […]



    Anoto, de início, que cumpre ao Tribunal de Justiça realizar o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais tendo por parâmetro de controle a Constituição Estadual (art. 125, §2º, da CF-88), e, eventualmente, como já assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, normas da Constituição Federal que sejam consideradas de “reprodução obrigatória”pelo constituinte estadual, como é o caso daquelas que regem as competências dos entes federativos e o processo legislativo.



    Observo que não há qualquer violação à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, e anoto que o tema já se encontra pacificado no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que, no Tema nº 682 da Repercussão Geral (ARE nº 743.480, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou o seguinte entendimento: “Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal”.



    De todo modo, a inconstitucionalidade formal está configurada pela manifesta ofensa ao art. 113 do ADCT (“A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro” - Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016).



    Com efeito, o Pretório Excelso já sedimentou posição no sentido de que, por se tratar de medida imprescindível ao equilíbrio fiscal e financeiro do Estado, o art. 113 do ADCT, incluído pela EC nº 95/2016, aplica-se a todos os entes federativos, e não apenas à União Federal. Trata-se de um novo requisito formal de validade das leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, assumindo caráter nacional (ADI nº 5.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019).



    Vale ressaltar, ainda, que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Egrégio STF, as normas relativas ao processo legislativo como é o caso do art. 113 do ADCT são de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais e, portanto, é possível que a análise da constitucionalidade de leis municipais seja levada a cabo por este Tribunal de Justiça com base em tal parâmetro.



    Nesse sentido, tratando-se de requisito de validade formal de atos normativos que impliquem renúncia de receita como é o caso da lei que concede desconto de multa e juros de mora devidos -, torna-se imperiosa a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que não se verificou no caso sob análise.



    Cito, a esse respeito, precedentes recentes deste C. Órgão Especial: 



    […]



    Destaco ainda que, não há que se falar na aplicação do art. 167-D, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda nº 103, de 15 de março de 2021, pois a espécie não se encontra resguardada pela exceção nela prevista (“As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita”).



    Difere o presente do caso da ADI nº 2050377-72.2022, mencionada nas informações da Presidente da Câmara, que teve por objeto lei do Município de Santo André que concedia isenção de tributos municipais aos imóveis em que funcionassem atividades comerciais consideradas não essenciais e afetadas pelas restrições de funcionamento por Decretos Federais, Estaduais e Municipais, no combate à pandemia de Covid-19. O ato normativo aqui analisado não faz qualquer menção de tratar-se de “propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas”.



    Portanto, tendo havido a concessão de benefício fiscal com inarredável repercussão sobre a arrecadação da Municipalidade, era imprescindível a realização da estimativa de impacto orçamentário durante o processo legislativo.



    Por tal razão, e considerando também a característica da causa de pedir aberta das ações do controle concentrado, de rigor o reconhecimento da incompatibilidade do art. 2º, do Diploma Legal municipal com o parâmetro de controle.



    Bem configurada, destarte, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) por violação ao art. 113 do ADCT da CF-88, do art.2º, da Lei Local.”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de estimativa de impacto orçamentário na elaboração de leis que estabelecem renúncia de receitas enseja a inconstitucionalidade formal do dispositivo legal, por ofensa ao art. 113 do ADCT, que assim dispõe:



    “Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 1º DA LEI N. 8.895/2021, DE SERGIPE. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO - ICMS. OPERAÇÕES COM CERVEJAS QUE CONTENHAM SUCO CONCENTRADO E/OU INTEGRAL DE LARANJA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 113 DO ADCT. RENÚNCIA DE RECEITA. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. AUSÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, converte-se a análise do pleito cautelar em julgamento definitivo de mérito. Precedentes.



    2. A concessão de benefício fiscal deve ser precedida de estudos de impacto financeiro e orçamentário e de previsão de medidas compensatórias, sob pena de inconstitucionalidade formal da norma, com fundamento no art. 113 do ADCT. Precedentes.



    3. A redução de alíquota pela norma impugnada do ICMS sobre as cervejas produzidas com suco concentrado e/ou integral de laranja, diferenciando-as de todas as outras cervejas e das demais bebidas alcoólicas que permanecem submetidas à alíquota de 25% prevista pela al. ‘d’ da mesma norma, sem prévia deliberação pelos Estados e Distrito Federal no Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz, ofende a al. ‘g’ do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Precedentes.



    4. Ao instituir unilateralmente regime tributário mais favorável, a resultar em renúncia de receita sem prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e deliberação pelos Estados e Distrito Federal no Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz, a norma impugnada revela-se inconstitucional por contrariedade ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inc. II do art. 150 e al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 8.895/2021, de Sergipe, que acrescentou a al. m ao inc. I do art. 18 da Lei n. 3.796/1996, de Sergipe.” (ADI 7374, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2023)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal.



    2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes.



    3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal.



    4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva.



    5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento.” (ADI 6102, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2021)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL MARANHÃO 11.011/2019. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES COM CERVEJAS DE FÉCULA DE MANDIOCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 113 DO ADCT. RENÚNCIA DE RECEITA. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. AUSÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O artigo 113 do ADCT aplica-se aos estados e ao Distrito Federal. Precedentes. A norma impugnada, artigos 1º e 2º da Lei Estadual Maranhense nº 11.011/2019, ao acrescentar a alínea “m”ao inciso II do artigo 23 da Lei Estadual nº 7.799/2002, também do Estado do Maranhão, reduziu a alíquota de ICMS (12%) para as operações com cervejas que contenham, no mínimo, 15% (quinze por cento) de fécula de mandioca em sua composição. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. Inconstitucionalidade formal reconhecida.



    2. A concessão de incentivos fiscais de ICMS é ato complexo que demanda necessariamente a integração de vontades de distintas autoridades públicas, inclusive, de diferentes ordens federativas, dado o seu caráter eminentemente nacional. Assim, tratando-se a redução de alíquota de efetivo benefício fiscal, a Constituição exige, nos termos do art.155, § 2º, XII, “g”, a celebração de Convênio, o que não ocorreu.



    3. No mais, a despeito dos substanciais argumentos do Estado de não-violação à livre concorrência e seletividade, estes não correspondem à jurisprudência atual do STF (ADI 5472, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018). Não há aqui critério de discrímen ao estabelecer a renúncia fiscal em razão da matéria-prima, a qual parece possuir destinatário específico. Tal como ali, entendo que a norma acarreta desigualdade inconstitucional (CRFB, artigo 150, II) e desequilíbrio concorrencial.



    4. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual Maranhense nº 11.011, de 24.04.2019, que acrescentou a alínea” m” ao inciso II do artigo 23 da Lei Estadual nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, também do Estado do Maranhão.” (ADI 6152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do art. 113 do ADCT tendo em vista tratar-se de norma elaborada ao amparo do art. 167-D da Constituição Federal, que assim dispõe:



    Art. 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) 



    No que diz respeito à situação de emergência em saúde pública decorrente de COVID-19, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357, de minha relatoria, decidiu “afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19 (…) a presente MEDIDA CAUTELAR se aplica a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.” 



    No entanto, conforme bem observado no acórdão recorrido, não se verifica, na norma legal ora questionada, o propósito de enfrentar exclusivamente as consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19. 



    Desse modo, inaplicável, na presente hipótese, o art. 167-D da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente